Tribunal: TJES
Processo: 0001602-08.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001602-08.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001602-08.2020.8.08.0008

Embargante:
Juliana Rodrigues dos Santos Correa

Embargado: Município de Barra de São Francisco

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Juliana Rodrigues dos Santos Correa contra o acórdão de id 14126565, que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação relativa ao pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

Nas razões recursais de id 14784722, a embargante alega em síntese que o acórdão é contraditório por não ter sobrestado o feito, tendo em vista que o tema principal da apelação cível, que trata da equiparação salarial do professor temporário ao piso nacional do magistério, encontra-se sob repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o que enseja o sobrestamento automático do feito até o julgamento definitivo do tema.

Contrarrazões apresentadas no id 15699694.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE. FGTS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, ainda que sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público, exige a estrita observância do art. 37, IX da CF, com demonstração da excepcionalidade e fixação de prazo determinado. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de função permanente, sem justificativa de excepcional interesse público, caracteriza burla ao princípio do concurso público e enseja a nulidade dos vínculos, com fundamento no art. 37, §2º da CF. 3. Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral. 4. A condenação ao pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério configura violação à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a fixação ou aumento de vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, impondo a reforma parcial da sentença. 5. Recurso parcialmente provido.

O voto condutor consigna que a condenação ao pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério configura violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

Acrescenta-se, ainda, que o acórdão de admissão da repercussão geral do Tema 1308 não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, sendo que a suspensão prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é automática.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59104 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024)

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.